Tribunal: STF
Processo: SS 5158
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2019-11-20

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em terceiro agravo regimental em suspensão de segurança. Aposentadoria de policiais civis. Integralidade e paridade deferidas sem observância do disposto nas Emendas Constitucionais nºs 41/2003 e 47/2005. Grave risco de lesão à economia e à segurança públicas demonstrado. Contrariedade ao Tema 139 de repercussão geral (RE nº 590.260/SP-RG). Tentativa de distinguishing. Temática específica pendente de solução no STF pela sistemática de precedentes obrigatórios (RE nº 1.162.672/SP-RG - Tema 1019). Pedido de suspensão como sucedâneo de recurso. Impossibilidade. Embargos declaratórios acolhidos para prestar esclarecimento, sem efeitos infringentes.



    1. Suspensão de segurança deferida ante o risco de grave lesão ao erário e à segurança do Estado de Santa Catarina em decorrência da aposentadoria de mais de quinhentos policiais civis sem a observância do disposto nas Emendas Constitucionais nºs 41/2003 e 47/2005, em contrariedade à norma de interpretação constitucional consubstanciada no Tema 139 de repercussão geral.



    2. A pendência de análise, na sistemática da repercussão geral, de processo no qual se discutem regras de aposentadoria dos servidores ocupantes das relevantes carreiras públicas que exercem atividades de risco, à luz das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005 (Tema 1019 RG), não conduz a resultado distinto na presente contracautela.



    3. Deferida a ordem de suspensão, não há óbice ao regular desenvolvimento do debate nos autos de referência, no qual efetivamente controvertido o mérito do direito à aposentação de servidores públicos, o qual está sujeito à observância das regras processuais, inclusive as referentes à repercussão geral. Fica, entretanto, obstada a execução do julgado até que sobrevenha decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.



    4. Embargos declaratórios acolhidos para prestar esclarecimento, sem efeitos infringentes.